Tribunal: TJES
Processo: 0000612-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-77.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUE MOREIRA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-77.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAQUE MOREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
E LATROCÍNIO
.
ARTIGO
157, §2º-A E ARTIGO 157, §3º, NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃ
O
.
INSUFICIÊNCIA
DE PROVA
S.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3.
C
ONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
E
m havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.
Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados pela
vítima
, os quais possuem especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
O
s
pedido
s
de
c
oncessão de
justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais
constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-77.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAQUE MOREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico,
h
avendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
IZAQUE MOREIRA FERNANDES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
157, §2º-A e artigo 157, §3º, na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

40 (quarenta) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa
,
em regime inicialmente
fechado
.

Em suas razões de recurso, a defesa
requereu,
no mérito,

a absolvição por
insuficiência probatória e a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas
.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim de atendimento nº 38198882,
auto de reconhecimento de pessoa por fotografia,
boletim unificado nº 38212480,
laudo de exame cadavérico
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Da mesma maneira
,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação a
o
s
crime
s
narrado
s
na exordial
.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou a prática dos crimes
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Zilma Pereira de Aguiar Oliveira
, em juízo
:

“
[...]
no dia do acontecimento, ele tinha levantado mais cedo e eu levantei mais tarde, aí eu levantei e falei com ele; eu fui na padaria e ele ficou em casa; quando eu cheguei na padaria, comprei o pão e quando tava retornando pra minha casa, na rua né, que é uma rua depois da minha rua, encontrei com uma colega, uma vizinha minha da rua de cima, aí ela pegou e falou assim: ‘Zilma, tem um rapaz armado naquela rua ali...dois rapazes, com arma naquela rua ali, botando terror naquela rua ali;
nisso já tinham colocado arma na cabeça de pessoas ali; aí naquilo eu desci pra baixo; aí eu desci [...
] eles já vinham atrás de mim,
porém não muito perto
;
[...]
naquilo eu cheguei já com medo que eu vi eles atrás de mim,
aí cheguei e fui entrando
pra dentro de casa;
que eu entrei pra dentro de casa, eu já encontrei com meu esposo e falei com ele: ‘Jailson, desceu uns rapaz armado’;
[...] que saímos do quarto pra cozinha, eu já deparei com ele já dentro da minha casa; lá em cima eles ‘tavam’ em dois, eu não reconheci o outro, mas lá dentro da minha casa só entrou ele
[...]
eu me deparei com ele na cozinha, já com a arma em punho;
eu tava na frente do meu esposo, ele veio e colocou arma na minha cabeça e já alterado, muito nervoso, pedindo que nós desse conta de bala, bala de revólver, aí ele falou ‘eu quero bala, eu quero bala’; aí meu esposo
pegou assim e falou ‘nós não temos isso não porque nós somos da evangélica’; [...] aí ele pegou e falou assim ‘então passa o celular’;
[...] aí ele foi pro lado do meu esposo, botou arma na cabeça dele também; o meu esposo passou o celular pra ele; ele veio de volta pro meu lado e falou assim ‘passa o seu também’, só que eu não tava com o celular na mão, aí eu fui pro quarto, peguei meu celular e quando eu voltei do quarto, entreguei o celular a ele e meu esposo foi e falou assim: ‘então deixa pelo menos o chip’ e ele com meu celular na mão o do meu esposo ele já tinha botado no bolso; aí meu esposo
pegou e falou ‘passa pelo menos o chip’, aí naquilo que ele falou isso, ele pegou e deu um tiro no meu esposo, aí ele falou assim: ‘o seu chip é esse aqui’ e deu um tiro no meu esposo, aí ele veio pro meu lado e apontou a arma pra mim e falou assim: ‘se você me denunciar eu venho aqui e mato todos’, aí naquilo ele saiu;
ele saiu e foi aonde que eu fui e pedi socorro; que começou a chegar vizinho lá na minha casa pra socorrer ele e de repente a gente já saiu com ele com socorro;
[...] só entrou um, só entrou esse Izaque;
[...] eu reconheci ele pela foto que me apresentaram lá no DPJ, logo no outro dia que eu fui lá dar o depoimento;
[...] porque eu não conhecia ele não só que na minha rua lá, depois que eu saí, diz que ele voltou de novo, ele voltou botando terror na rua e pessoas, vizinhos ali de baixo, que ele foi a casa de uma ex-mulher dele, mas assim, até então eu não conhecia, mas depois, por informações de pessoas que eu passei a saber que ele é pai de uma criança ali vizinha da minha casa;
ele é pai de uma criança que mora vizinha da minha rua ali, só que até aí eu não sabia, fui saber disso aí depois do acontecimento; visível, ele tava sem boné, de óculos, cabelo baixinho, assim, ele tava, ficou de frente a frente comigo tanto que ele chegou pôr arma na minha cabeça também
[...]
pode afirmar com certeza e sem sombra de dúvidas que a pessoa que entrou na sua casa e atirou no seu marido é o Izaque [...]
”
(sic)
.

Do excerto

transcrito é possível observar que a vítim
a
narr
ou
o exato momento em que
o réu entrou em sua residência
e ameaçou
a ela e a seu esposo
com uma arma de fogo para que entregasse
m
o
s
aparelho
s
celular
es
.
E
sclarece
u,
ainda,
que o réu atirou no rosto do marido
após este pedir para retirar o chip do celular
subtraído
.

R
essaltou, por fim, que tem certeza absoluta que
foi

IZAQUE
o autor dos crimes.

N
este
ponto
, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Além disso,
a testemunha Ingrid
Soto Oliveira
confirmou as declarações prestadas pela vítima,
atestando que seu pai
foi atingido por um tiro no rosto
durante o “assalto”, dentro de sua residência.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no
s
crime
s
pelo
s
qua
is
restou condenado
.

Adiante, os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais formulados pelo recorrente constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.